Tribunal: TJPA
Processo: 0024202-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024202-22.2011.8.14.0301
APELANTE: CLARO S/A

APELADO: EDINOR BIANCHINI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA ORIGEM, condenação AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE r$ 10.000,00. IRRESIGNAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO PRETENDIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp
1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2.

No caso concreto, embora o apelado não tenha contratado serviços da empresa recorrente, teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, o que demonstra certo desleixo da empresa recorrente. Verifica-se ainda, que a inscrição ocorreu em 29/07/2010, tendo a exclusão ocorrido apenas em 15/09/2011, após determinação judicial e tal situação fez com que o recorrido perdesse oportunidade de concretizar financiamento para aquisição de imóvel.

3.

O valor arbitrado pelo juízo singular está em consonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em diversos precedentes que tratavam de situação análoga.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CLARO S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de exclusão de negativação c/c indenização por danos materiais e morais, tramitada no juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada por Edinor Bianchini Júnior em face da ora recorrente e do Serasa S.A.

Na exordial, narro o autor que ao tentar obter financiamento para adquirir um imóvel, foi surpreendido com a negativa sumária de seu cadastro que o impediu na concessão do pretendido crédito. Segue afirmando que tal negativação foi em decorrência de um suposto débito com a empresa Embratel S.A. referente ao contrato nº 000009102982687, no entanto, o requerente nega ter contratado qualquer serviço da mencionada empresa, desconhecendo o débito que originou a restrição ilegal do crédito. Alega que as informações divulgadas pelo SERASA mentem e comercializa sobre ele estão completamente erradas e têm lhe causado manifesto abalo de crédito, vez que o impediu de contratar financiamento imobiliário no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), após o longo sonho da casa própria, com patentes danos para si e para sua família.

Com base nesses fatos, postulou, em sede de tutela de urgência, a exclusão da negativação e, no mérito, a condenação da Embratel S.A. ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) a título de indenização por danos materiais.

Em decisão inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a retirada do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, condicionada à prestação de caução no valor de R$1.924,07 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Prestada a caução, conforme ID 1436284 – pág. 02.

Informações de cumprimento da liminar deferida no ID 1436286 – pág. 02.

Em seguida a empresa Embratel S.A. apresentou contestação, arguindo como preliminar a inclusão no polo passinho de NET S.A. No mérito, defendeu a licitude da cobrança realizada, posto que contratado pelo autor, pois se referia à ligações feitas a partir do terminal NET Fone no período em que o mesmo estava ativo no nome do requerente, sendo, dessa maneira, a cobrança sido feita em razão dos serviços prestados e que não foram pagos. Argumentou, ainda, ausência de provas do suposto dano moral sofrido e, na hipótese de ser condenada, requereu a fixação em patamar que atendesse à proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, sustentou inexistência de comprovação dos danos materiais alegados.

Na peça de defesa apresentada por SERASA S.A. foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de pedido de indenização em relação a sua pessoa, haja vista que o pleito indenizatório foi direcionado apenas em face da corré Embratel S.A. Além disso, defendeu que a inscrição realizada decorreu de cumprimento do dever de

Sem réplica conforme certidão de ID 1436292 – pág. 02.

Em audiência, as partes não realizaram acordo. Nessa oportunidade, os demandados informaram desinteresse na produção de outras provas e, posteriormente, o autor, no prazo concedido pelo magistrado de piso, requereu o julgamento antecipado da lide (ID 1436294 – pág. 01).

Após tramitação do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“O feito permite o julgamento antecipado da lide, eis que não há provas a serem produzidas pelas partes, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A preliminar levantada pela EMBRATEL esta já fora afastada em audiência preliminar de fls. 83, restando tão somente a análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da SERASA, que, a meu ver, merece acolhida.

É cediço que a parte ré (Serasa) se faz legitimada para responder por demandas em que se constata ter agido ao arrepio da Lei (CDC art. 43, § 2º) não enviando a prévia comunicação ao devedor inadimplente, ocorrendo, porém, o inverso quando se instala o debate em torno da regularidade ou não da própria negativação, pois, em tal situação, a responsabilidade é do credor que apontou o nome do devedor.

E a comprovação do envio da notificação prévia encontra-se às fls. 72, que corresponde ao endereço apresentado pelo credor, como sendo de Rua Matias Aires, 451 - SP. Registre-se que cabia ao credor certificar-se do endereço correto da autora e não ao órgão mantenedor do cadastro. Neste sentido, a decisão:

(...)

Com efeito, a instituição de restrição ao crédito não tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória nas hipóteses em que, nos moldes da legislação pertinente, restringe-se a armazenar e repassar dados a ela fornecidos por empresa conveniada e geradora das anotações, promovendo a comunicação como determinado nos termos do art. 43, §2º do CDC e súmula 359 do STJ.

Dessa forma, acolho a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da ré, excluindo-a, consequentemente, do polo passivo do feito, e, por conseguinte, torna-se imperativa a extinção do feito em relação a ré.

Pois bem. No mérito.

De início, registro que os serviços prestados pela requerida estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:(...)

Dessa forma, pedido de reparação de dano decorre do fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova é automática e resulta do § 3º do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, a requerida, só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro (TJSP, Apelação 0042632-92.2010.8.26.0001, 37ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Israel Góes dos Anjos), ou que o defeito não existe (CDC, art. 14, § 3º).

In casu, verifico que incumbiria a ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos termos do art.

373, inciso I, do CPC, o que não logrou êxito em fazer, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais e comprovar a regular prestação do serviço.

Ademais, são fatos incontroversos nos autos que: a) a autora reside na cidade de no Bairro do Guamá, cidade de Belém, neste estado b) o nome da demandante restou inscrito no SPC pela ré em decorrência de suposta dívida oriunda de terminal telefônico instalado em seu nome na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo e c) que o demandante não possui linha telefônica de sua titularidade com a ré, visto que a ré não juntou o suposto contrato que comprovaria a relação jurídica com o autor ou produziu qualquer prova de sua existência.

Assim, a simples alegação da ré de que a Net S/A teria firmado o contrato e disponibilizado o cadastro a demandada, não afasta a sua responsabilidade no ilícito, eis que o dever da ré não se exaure na simples "convalidação" das informações recebidas pela Empresa NET, como se mera repassadora fosse Ao revés, cabe-lhe, de pleno, verificar a higidez dos dados recebidos. Sua responsabilidade emana inquestionável quando se verifica inconsistência intrínseca aos dados transmitidos pela operadora local, mormente considerando a distinção do local de residência do autor.

Assim, faltou com diligência a demandada ao não verificar a veracidade dos dados que foram repassados pela operadora NET, devendo arcar com os danos causados a outrem, pelo exercício das suas atividades, principalmente por que fora a ré Embratel que realizou a inscrição indevida no Órgão de proteção ao credito.

No tocante à comprovação do dano moral, é cediço que não há a necessidade de prova efetiva de sua ocorrência ou de seus reflexos patrimoniais para que se origine o dever de reparabilidade (STJ, Resp 591238/MT, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. em 10.04.2007).

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento". (Cfr. REsp. nº 110.091¬MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00 REsp. nº 196.824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99 REsp. nº 323.356¬SC, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002)" (REsp n. 679166/MT rel. Min. Jorge Scartezzini j. 26/04/2005).

Destarte, o dano restou caracterizado a partir do momento em que ocorreu a equivocada inscrição e a publicização indevida de inadimplemento.

Quanto a quantificação dos danos, é consabido que "a indenização por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado e do lesador não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência." (TJSC, AC , da Laguna, rel. Des. FERNANDO CARIONI. j. em 03.08.2006).

Portanto, cabe ao magistrado a fixação de verba que corresponda, tanto quanto possível, à situação socioeconômica de ambas as partes, sem perder de vista a necessidade de avaliação da repercussão do evento danoso na vida da vítima, desestimular o ofensor a repetir o ato, mas observando sempre aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu, constata-se que a repercussão da conduta ilícita da ré trouxe transtornos à parte autora, e, com base nisso, penso ser justa a indenização do valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante dos fatos contidos nos autos, e em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que coaduna inclusive com julgados recentes no mesmo sentido:

(...)

No que se refere a prejuízos materiais no importe de R$ 220.000,00 que seria o valor a ser financiado junto a Caixa Econômica Federal, e que restou impossibilitado por haver restrição junto serviço de proteção ao crédito, fora juntado como prova apenas o ofício de fls. 18.

É cediço que para que haja condenação a indenizar é imprescindível a comprovação do dano causado pela conduta de alguém, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Há de existir, portanto, conduta, resultado lesivo, e o nexo entre este e aquela.

Embora tenha alegado nos autos prejuízo material decorrente da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, não logrou o autor, a meu ver, êxito em comprovar tais danos ou a extensão deste. Isso porque não há comprovação de que efetivamente iria adquirir e financiar o imóvel, estando apenas em tratativas como monstra o ofício de fls. 18 que diz: não pudemos prosseguir no estudo de viabilidade de concessão.

Ademais, os danos materiais são quantificáveis e necessitam de prova efetiva, em regra. Constituem perdas que atingem patrimônio corpóreo, não cabendo, na espécie, reparação por prejuízo hipotético ou eventual, principalmente porque o objetivo da indenização é a restituição do acervo patrimonial ao status quo antes.

Nesse sentido, ausentes indícios mínimos de prova sobre a certeza de concretização

do negócio jurídico em tela e de prejuízo efetivamente sofrido, tem-se por não cumprido na hipótese o ônus processual relativo ao fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido de ressarcimento é de rigor.

Ante o exposto, em relação ao SERASA, acolho a preliminar da ilegitimidade passiva ad causam, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso do CPC.

Diante da sucumbência, condeno autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 do CPC. Suspendo a exigibilidade em relação a parte autora por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em relação à CLARO S/A (incorporadora da EMBRATEL S/A), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para:

a)

confirmar a tutela antecipada deferida;

b)

DECLARAR como INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes, em consequência, tornando-se INEXIGÍVEL o débito gerado;

c) Condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora, a contar da data da sentença.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o réu e 50% (cinquenta por cento) para o autor e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na mesma proporção das custas. Suspendo a exigibilidade em relação a parte autora por ser beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, Claro S.A., sucessora de Embratel S.A., interpôs o presente recurso de apelação questionando tão somente o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, alegando que foi condenada ao pagamento de valor superior ao que vem sendo fixado nos órgãos de segundo grau de jurisdição. Além disso, arguiu que a fixação da indenização deve guardar relação aos elementos dos autos e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que o apelado alcance situação mais benéfica do que se nada tivesse ocorrido.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de reduzir a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 1436301 – pág. 02.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a irresignação da recorrente diz respeito tão somente ao
quantum
arbitrado pelo juízo singular a título de indenização por danos morais, argumentando, para tanto, que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) supera os valores balizados pela segunda instância deste Tribunal e, por isso, deveriam ser reduzidos para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de forma a evitar que o apelado se beneficie com a condenação.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

“No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora,
têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas
.”

In casu
, observa-se que, embora o apelado não tenha contratado serviços da empresa recorrente, teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito em função de uma dívida no valor de R$ 1.924,07 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e sete centavos), conforme documento de ID 1436282 – pág. 19, o que demonstra certo desleixo da empresa recorrente. Verifica-se ainda, por esse documento, que a inscrição ocorreu em 29/07/2010, tendo a exclusão ocorrido apenas em 15/09/2011, após determinação judicial (ID 1436287 – pág. 01) e tal situação fez com o recorrido perdesse oportunidade de conseguir financiamento para aquisição de imóvel, conforme declaração de ID 1436282 – pág. 18.

Ademais, diferente do afirmado pela apelante, a quantia fixada pelo magistrado de piso se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal, conforme ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2020-02-04
, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em
2019-11-26
, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;

2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se presta ao fim colimado, eis que produzido unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);

3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral;

4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não destoa dos parâmetros adotados pela Corte Superior de Justiça;

5. A correção monetária deve incidir da data da sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ, e os juros moratórios a contar da citação, por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual (art. 219 do CPC), tal como decidiu a sentença recorrida.

6. Vencida a empresa apelante na maior parte dos pedidos aduzidos pela autora, cabe a ela, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais em sua totalidade.

Recurso de apelação DESPROVIDO. (2019.01739029-68, 203.449, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2019-05-06
, Publicado em 2019-05-08)

Assim, considerando o lapso temporal de permanência da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes e que tal fato levou à não concretização do financiamento de imóvel pelo apelado e, ainda, levando em conta a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da quantificação dos danos morais em situação análogas, tenho que o valor fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos.

Com fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020